Tribunal: TJDFT
Processo: 0714235-92.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DESPEJO. LOCAÇÃO. IMÓVEL COMERCIAL. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INCOMPETÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente contra sentença que reconheceu a incompetência absoluta do juizado especial e extinguiu o feito sem resolução do mérito. O juízo de origem concluiu que não pode o julgador estender a tutela dos Juizados Especiais Cíveis para alcançar ações de despejo que contenham fundamento diverso do uso próprio sob pena de violar os critérios de competência absoluta.
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. O recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que a Lei no 9.099/95 prevê a competência dos juizados especiais cíveis em hipóteses de causas cíveis de menor complexidade. Sustenta que mesmo diante de uma demanda que envolva imóvel comercial, não haveria impedimento para o julgamento nos juizados especiais. Afirma que outro processo de no 0713176-06.2023.8.07.0009 já teria sido julgado pelo mesmo juizado.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e consequentemente reconhecer a competência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a presente demanda.
5. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao recorrente.
6. O recorrente informa que, em 14/12/2015, celebrou contrato de locação de imóvel comercial com o recorrido, contudo, este não cumpriu os acordos estabelecidos quanto ao uso do espaço. Acrescenta, ainda, que o recorrido tem gerado transtornos aos vizinhos e que existem outros processos de cobrança em andamento contra ele. Diante do descumprimento das condições acordadas e após sucessivas tentativas infrutíferas de resolução, o recorrente busca a retomada do imóvel para uso próprio.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
7. Inicialmente trago o teor do art. 3o, inc. III, da Lei no 9.099/95: “O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas: (...)III - a ação de despejo para uso próprio;”.
8. Para facilitar o entendimento sobre o tema, transcrevo o enunciado no 4 d o FONAJE: “Nos Juizados Especiais só se admite a ação de despejo prevista no art. 47, inciso III, da Lei 8.245/1991.”
9. O art. 47, inc. III, da Lei no 8.245/91 dispõe: “Art. 47. Quando ajustada verbalmente ou por escrito e como prazo inferior a trinta meses, findo o prazo estabelecido, a locação prorroga - se automaticamente, por prazo indeterminado, somente podendo ser retomado o imóvel: (...)III - se for pedido para uso próprio, de seu cônjuge ou companheiro, ou para uso residencial de ascendente ou descendente que não disponha, assim como seu cônjuge ou companheiro, de imóvel residencial próprio;”
10. Ao proceder à análise sistemática das normas pertinentes e do enunciado do Fórum Nacional de Juizados Especiais (Fonaje), concluo que a intenção do legislador foi expressamente excluir a competência dos juizados especiais para a apreciação de ações de despejo de imóvel comercial, mesmo nos casos em que o pedido se baseie em uso próprio.
11. No mesmo sentido é o entendimento das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “5. Além disso, as ações de despejo para uso próprio no Juizado Especial Cível envolvem apenas as locações residenciais, não se podendo admitir o despejo relativo à locação comercial, que é o caso do imóvel objeto do suposto acordo verbal com a requerida, conforme extrai-se do aludido documento (ID. 52032576).... 7. Portanto, a discussão acerca da posse do ponto comercial da requerida e eventual retomada por parte do autor, assim como a retomada de seus móveis, deve ser instrumentalizada por ação própria, demonstrando-se irretocável a sentença de extinção, sem resolução do mérito, por incompetência absoluta para julgamento do feito.” Acórdão 1797184, 0716036-83.2023.8.07.0007, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/12/2023, publicado no DJe: 19/12/2023.
12. Sendo assim, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.
V – DISPOSITIVO.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida nesta oportunidade. Sem condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
15. O juízo de origem deferiu a nomeação de defensor dativo para a parte autora/recorrida. Nos termos do artigo 21 da Lei Distrital no 7.157/2022: “Os honorários serão fixados pelo juiz competente, para cada ato processual praticado, mesmo nos casos de nomeação para patrocínio de todo o processo, dentro dos limites e valores definidos em regulamento, observando-se, em cada caso: (...)”. Ainda, o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022 dispõe que: “Art. 22. O valor dos honorários é fixado pelo juiz competente para cada ato processual constante do Anexo deste Decreto, mesmo nos casos de nomeação para patrocínio de todo o processo, não podendo ultrapassar os respectivos valores dispostos no Anexo, exceto no caso do §1o do art. 21, da Lei no 7.157, de 2022. §1o O juiz competente deve arbitrar os valores dos honorários, dentro dos limites do Anexo deste Decreto, em cada caso, observando: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso”.
16. Sendo assim, de acordo com os parâmetros estabelecidos, fixa-se os honorários devidos pelo Distrito Federal/Sejus (artigo 19 da Lei no 7.157/2022, artigos 24 e 25 do Decreto no 43.821/2022 e Cláusula Quinta, II do Acordo de Cooperação no 010/2022) em favor da advogada dativa da parte autora/recorrida, Dra. Caroline dos Santos Vaz Souto, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), decorrente do recurso inominado apresentado. A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.